Tribunal: TJBA
Processo: 8173625-81.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8173625-81.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: IRACEMA BISPO DE CARVALHO Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FUNPREV. INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. TEMA 163 DO STF. APLICABILIDADE AOS SERVIDORES DO ESTADO DA BAHIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por servidora pública estadual contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária com pedido de tutela de evidência ajuizada em face do Estado da Bahia, na qual se buscava a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, bem como a restituição dos valores indevidamente descontados. A sentença entendeu inexistente comprovação de que as verbas indicadas nos contracheques integravam a base de cálculo da contribuição previdenciária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o Tema 163 do STF, que afasta a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, aplica-se aos servidores públicos do Estado da Bahia; e (ii) estabelecer se os descontos previdenciários incidentes sobre verbas de natureza indenizatória ou transitória ensejam restituição ao servidor público estadual. III. RAZÕES DE DECIDIR O STF, no julgamento do RE 593.068/SC (Tema 163), firmou tese vinculante no sentido de que não incide contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade. A orientação firmada pelo STF possui aplicabilidade nacional e vincula a interpretação da legislação estadual relativa à contribuição previdenciária dos servidores públicos. O art. 61, §1º, da Lei Estadual nº 6.677/94 estabelece que indenizações e auxílios não se incorporam ao vencimento ou aos proventos para qualquer efeito, evidenciando a natureza não incorporável dessas parcelas. O art. 77 da Lei Estadual nº 6.677/94 prevê adicionais e gratificações de caráter transitório, como adicional de insalubridade, serviço extraordinário e adicional noturno, os quais não integram a base de cálculo da contribuição previdenciária à luz do Tema 163 do STF. O art. 12 da Lei Estadual nº 11.357/09 exclui expressamente da base de cálculo da contribuição previdenciária parcelas de natureza indenizatória e transitória, como auxílio-transporte, auxílio-alimentação e adicional de férias. A cobrança indevida de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis impõe o dever de restituição dos valores descontados indevidamente, observada a prescrição quinquenal. Os valores devidos devem ser apurados em fase de cumprimento de sentença, mediante observância dos parâmetros fixados no título judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: Não incide contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria dos servidores públicos estaduais, nos termos do Tema 163 do STF. As disposições da legislação estadual devem ser interpretadas em conformidade com a tese vinculante fixada pelo STF acerca da natureza não incorporável das verbas indenizatórias e transitórias. O desconto previdenciário indevido sobre verbas não incorporáveis gera direito à restituição simples dos valores pagos, observada a prescrição quinquenal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40; CPC, arts. 373, I, 931, 1.007, §1º, e 85, §11; Lei Estadual nº 6.677/94, arts. 61 e 77; Lei Estadual nº 11.357/09, art. 12; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 593.068/SC, Tema 163, Rel. Min. Roberto Barroso; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8063044-02.2024.8.05.0000, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, publ. 04.12.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8173625-81.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante IRACEMA BISPO DE CARVALHO e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .